Tribunal: STJ
Processo: 0097025-48.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1081212 - SP(2026/0097025-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MAYCON PAULINO COSTA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ MANSUR JÚNIOR - SP177269
RENAN SCAPINELE DERÓBIO - SP423294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DEBATE NA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RAZÕES
INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE
RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DE MÉRITO. INOVAÇÃO
RECURSAL.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
30/04/2026
06/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56630599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 05af0630-44cb-4634-8864-2533e3aa8393

AgRg no HABEAS CORPUS No 1081212 - SP(2026/0097025-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MAYCON PAULINO COSTA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ MANSUR JÚNIOR - SP177269
RENAN SCAPINELE DERÓBIO - SP423294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DEBATE NA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RAZÕES
INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE
RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DE MÉRITO. INOVAÇÃO
RECURSAL.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAYCON PAULINO COSTA
SILVA contra decisão monocrática assim ementada (fl. 123):
.
EXECUÇÃO
PENAL.
FALTA
GRAVE.
HABEAS
CORPUS
DEBATE DA QUESTÃO PELA CORTE
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO.
ESTADUAL. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Nas razões, a parte agravante alega que, embora regra geral vede a análise
de matéria não apreciada na origem e se reconheça a inadequação do habeas corpus
como substitutivo, é possível a concessão de ofício diante de flagrante ilegalidade,
afastando-se a supressão de instância.
Sustenta que há ilegalidade patente, porque a conduta atribuída – atraso na
apresentação e resposta verbal tida por inadequada – foi indevidamente qualificada
como falta grave, quando seria, no máximo, falta de natureza média, com reflexos
indevidos na execução.
Documento eletrônico VDA55403767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/03/2026 05:48:28
Código de Controle do Documento: ca8d53de-6f8a-4344-9ff3-4c5e81944725

Defende que houve negativa de prestação jurisdicional na origem e que a
decisão monocrática, ao aplicar o óbice da supressão de instância, perpetua o limbo
jurídico em que se encontra o paciente.
Ao final requer: o conhecimento e provimento do presente Agravo
Regimental para o fim de reformar a respeitável decisão monocrática agravada, e, ato
contínuo: a) seja analisado o mérito do Habeas Corpus no
concedendo-
1.081.212/SP,
se a ordem, ainda que de ofício, para absolver o paciente da falta grave ou,
subsidiariamente, desclassificá-la para falta de natureza média; e b) alternativamente,
que seja concedida a ordem de ofício, para determinar que o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo aprecie o mérito do HC no 2333346-
58.2025.8.26.0000, como entender de direito, afastando a negativa de prestação
(fl. 134).
jurisdicional
É o relatório.
VOTO
As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão
agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
No caso, a defesa busca a absolvição ou desclassificação da falta grave.
Ocorre que a questão não foi debatida pela Corte estadual, de forma que a revisão
pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância.
Ademais, o pedido de retorno dos autos para o julgamento do mérito do writ
é uma inovação recursal, o que não é admitido.
Com efeito, a parte não pode forçar o órgão jurisdicional a se manifestar
sobre o
§ 2°, do CPP para, por vias transversas, alcançar a análise de suas
art. 654,
teses. O 'habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando
detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a defesa obtenha
pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos
de admissibilidade' (EDcl nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministra
AREsp n. 1777820/MG,
Laurita Vaz, 6a T., DJe
- (AgRg no
relator Ministro
15/4/2021)
AREsp n. 1.450.671/MG,
(AgRg no
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
-
4/5/2021,
14/5/2021)
HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
908.407/SP,
DJe de
.
2/9/2024,
5/9/2024)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55403767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/03/2026 05:48:28
Código de Controle do Documento: ca8d53de-6f8a-4344-9ff3-4c5e81944725

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.081.212 / SP
Número Registro: 2026/0097025-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
1122164 23333465820258260000 70014154520148260506 70047316220178260344
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RENAN SCAPINELE DERÓBIO
ADVOGADOS : JOSÉ LUIZ MANSUR JÚNIOR - SP177269
RENAN SCAPINELE DERÓBIO - SP423294
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MAYCON PAULINO COSTA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAYCON PAULINO COSTA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : JOSÉ LUIZ MANSUR JÚNIOR - SP177269
RENAN SCAPINELE DERÓBIO - SP423294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56493428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:23
Código de Controle do Documento: c017056a-c5cc-4b75-baf0-4d842d53e5b8

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:23
Código de Controle do Documento: c017056a-c5cc-4b75-baf0-4d842d53e5b8